Tribunal: TJDFT
Processo: 0725432-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725432-68.2024.8.07.0001 RECORRENTE: LUÍS FELIPE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE MANTIDA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença, que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006), de reclusão e dias-multa, com manutenção da prisão preventiva. Busca o recorrente a absolvição com base nos incisos V e VII do art. 386 do CPP, ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006), afastamento da agravante da reincidência e fixação do regime semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação por tráfico de drogas ou se caberia a absolvição; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para uso de drogas; (iii) avaliar o pedido de afastamento da agravante da reincidência e alteração do regime prisional para o semiaberto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão comprovadas por laudos periciais, testemunhos de policiais que presenciaram a venda do entorpecente e a apreensão de dinheiro trocado com o réu. O depoimento de policiais, corroborado por outras provas, é válido e suficiente para embasar a condenação. 4. A desclassificação para o crime de uso de drogas (art. 28 da Lei n.o 11.343/2006) não é cabível, uma vez que a conduta praticada pelo réu configura claramente a venda de entorpecentes, caracterizando o tráfico, mesmo que o réu também seja usuário de drogas. 5. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, pois há registro de condenação anterior do réu. O regime fechado é adequado, conforme a gravidade do delito e a reincidência, não havendo elementos que justifiquem a modificação para o regime semiaberto. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O depoimento de policiais é válido e suficiente para embasar condenação, desde que corroborado por outras provas. 2. A prática de tráfico de drogas, no caso concreto, não admite desclassificação para uso de drogas, ainda que o agente também seja usuário. 3. A reincidência é agravante idônea para justificar o regime inicial fechado, sendo inviável sua substituição por regime mais brando. O recorrente alega violação aos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de tráfico de drogas com a aplicação do princípio in dubio pro reo, ao argumento de que a autoria do crime não é certa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 33 da Lei 11.343/06 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020